Tribunal: CARF
Processo: 10835.000347/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.000347/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.880 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
H. I. INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA. EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS
EM ABERTO.
É cabível o indeferimento da opção pelo Simples Nacional de pessoa jurídica que
tenha débitos, sem exigibilidade suspensa, junto ao INSS ou junto às Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, na data limite estipulada para formular a
opção, conforme artigo 17, inciso V, da Lei no 123, de 2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata pedido de inclusão no Simples Nacional, a partir de
01/01/2011. Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o
litígio:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o Termo
de Indeferimento relativo ao pedido de inclusão ao Simples Nacional, a partir de
01/01/2011, tendo em vista o contribuinte possuir débitos não previdenciários, cuja
exigibilidade não está suspensa, conforme Lei Complementar no 123, de 14/12/2006,
art. 17o, V (multa por atraso na entrega de declaração Cód. Receita 5338, no valor de
R$ 500,00).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.000347/2011-54
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.880 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.000347/2011-54

Inconformado, o interessado alega que regularizou suas pendências mediante o
recolhimento dos darfs.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – MG,
no Acórdão às fls. 30 a 32 do presente processo (Acórdão no 09-46.639, de 19/09/2013 –
relatório acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Deve ser mantido o indeferimento da opção pelo Simples Nacional quando
comprovado que a empresa, em 31/01/2011, encontrava-se em débito com a Fazenda
Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa.

No voto, a decisão observou que, segundo o art. 6o, §§ 1o e 2o, II, da Resolução
CGSN no 94/2011 (mesma redação do art. 7o, § 1o e 1oA, da Resolução CGSN no 4/2007), a
opção pelo Simples Nacional deveria ser realizada no mês de janeiro, até o último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção, e que eventuais
pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional poderiam ser regularizadas dentro deste
prazo.
Concluiu que, conforme documentos apresentados pelo contribuinte e extraídos
dos sistemas da Receita Federal, o débito havia sido parcialmente regularizado em 17/01/2011,
com recolhimento de DARF de R$ 500,00, mas sem os acréscimos legais, restando saldo que só
veio a ser regularizado em 23/02/2011 – após o prazo estabelecido para que a opção produzisse
efeitos, com o recolhimento de R$ 90,45.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/09/2013 (Aviso de
Recebimento à fl. 34), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 25/10/2013 (recurso às
fls. 36 a 43, carimbo aposto à primeira folha).
Nele repete as alegações da Manifestação de Inconformidade. Que ao tentar
registrar a opção pelo Simples Nacional, verificou a existência do débito de código 5338 (multa
por atraso na entrega de Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica), no valor de R$
500,00, referente a período de apuração de 2008. Que efetuou o pagamento na mesma data –
17/01/2011, no valor de R$ 500,00, sem acréscimos legais. Que em 15/02/2011 foi surpreendido
com a notícia do indeferimento da opção. Em 23/02/2011 efetuou o pagamento dos acréscimos
que faltavam, no valor de R$ 90,45.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.880 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.000347/2011-54

O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, não há discussão quanto aos fatos acorridos. A interessada,
quando solicitou a inclusão no Simples Nacional, em 17/01/2011, teve notícia de débito não
suspenso para com a Receita Federal, de código 5338 (multa por atraso na entrega de Declaração
de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica), no valor de R$ 500,00, referente a período de apuração
de 2008. Na mesma data efetuou o pagamento, no valor de R$ 500,00, sem acréscimos legais
(DARF à fl. 04). Em 15/02/2011 teve notícia do indeferimento da opção (Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional à fl. 06). Informado, pela Delegacia da Receita
Federal, de que incidiam acréscimos sobre o débito, em 23/02/2011 efetuou o pagamento que
faltava, no valor de R$ 90,45 (DARF à fl. 05).
Verifica-se, no Termo de Indeferimento à fl. 06, que mesmo o pagamento de R$
500,00 não havia sido computado, em decorrência do período de apuração e data de vencimento
incorretos consignados no DARF. Tanto que a empresa foi obrigada a solicitar retificação do
DARF (pedido à fl. 08). Daí a ausência de acréscimos legais, já que no DARF, antes da
retificação, havia erroneamente sido preenchida data de vencimento de 31/01/2011.
Assim, não há dúvida quanto à existência do débito em 31/01/2011, já que, da
dívida em aberto, referente a três anos atrás, apenas o valor principal havia sido pago. Por isso,
não há o que reparar na decisão recorrida, cujos fundamentos adoto, nos termos do art. 50, § 1o,
da Lei no 9.784/1999. Transcrevo parcialmente, abaixo, o voto do acórdão:
A opção pelo Simples Nacional, sistema instituído pela Lei Complementar no
123, de 14.12.2006, está regulamentada na Resolução do Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN) no 004, de 30 de maio de 2007 (até 2011) e na Resolução CGSN no
94, de 29 de novembro de 2011 (após 2012).
O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional têm como
fundamento legal o art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006, que assim
dispõe:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte: [...]
V – que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Segundo ainda o art. 6o, §§ 1o e 2o, II, da Resolução CGSN no 94/2011 (mesma
redação do art. 7o, § 1o e 1o-A, da Resolução CGSN no 4/2007), a opção pelo Simples
Nacional deverá ser realizada no mês de janeiro, até o último dia útil, produzindo
efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção e que eventuais pendências
impeditivas ao ingresso no Simples Nacional poderão ser regularizadas dentro deste
prazo.
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o )
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.880 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.000347/2011-54

I – regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
Conforme se verifica nos documentos apresentados pelo contribuinte e também
em consulta aos sistemas informatizados da RFB, o débito foi regularizado
parcialmente em 17/01/2011 com o recolhimento de um darf no valor de R$ 500,00,
porém sem os acréscimos legais, restando um saldo devedor que só veio a ser
regularizado em 23/02/2011 com o recolhimento de R$ 90,45, ou seja, após o prazo
estabelecido para que a opção produzisse efeitos a partir de 01/01/2011.
Dessa forma, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional.

De fato, conforme art. 6o da Resolução CGSN no 94/2011, acima transcrito, que
reproduziu o art. 7o da Resolução CGSN no 04/2007, o prazo para regularização do débito era o
último dia útil do mês de janeiro de 2011.
Não se trata da exclusão disciplinada no art. 31 da Lei Complementar no
123/2006, como argumenta o contribuinte em seu recurso, cujo prazo seria o do § 2o do artigo –
trinta dias contados da ciência da comunicação da exclusão. Trata-se do prazo para solicitar
inclusão, estabelecido no § 2o do art. 16 do mesmo diploma legal.
Por fim, cabe observar que a empresa cita jurisprudência do CARF – Acórdão no
1801-001.350, de 09/04/2013, no qual se concluiu que a existência de diferença módica entre o
recolhimento efetuado e o débito declarado não impedia a adesão ao Simples Nacional. Trata-se,
contudo, de entendimento daquele colegiado, específico para a situação ali descrita, distinta
daquela aqui julgada. Naquele processo, o colegiado considerou que ter havido erro de fato no
preenchimento do DARF. No presente processo, a empresa sabia tratar-se de dívida de 2008 no
valor de R$ 500,00 que, em DARF corretamente preenchido, geraria os acréscimos legais
devidos.
Conclui-se correto o indeferimento do pedido de inclusão no Simples Nacional,
com base no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital